Tribunal: TJDFT
Processo: 0743000-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743000-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYARA PEREIRA MARQUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: EDIPPO MICHEL LIMA CRUZ AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por THYARA PEREIRA MARQUES DE SOUSA em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de obrigação de fazer de n. 0709725-67.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 174273838), conforme se verifica a seguir: Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por THYARA PEREIRA MARQUES DE SOUSA em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que foi internada com urgência para interrupção da gestação, mas a parte ré não autorizou tal procedimento, alegando carência contratual. Assim, requer, liminarmente, que a parte ré autorize e custeie integralmente o procedimento solicitado. É o relatório. DECIDO. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, verifica-se que existe um vínculo entre a autora e a empresa seguradora de saúde, conforme documento de ID174262528, sendo incontroverso nos autos que o plano ainda se encontra no prazo de carência contratual para alguns procedimentos, inclusive internação e parto. É certo, ainda, que se faz obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado, conforme artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98, sendo o prazo nessas hipóteses de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Contudo, apesar dos indicativos trazidosindicarem que a gravidez da requerente apresenta risco em virtude das condições da parturiente/autora, não se observa qualquer risco imediato à vida da gestante ou do bebê, não tendo sido juntado qualquer relatório médico que indique a urgência ou emergência para a realização do parto. Conforme relatório ID174262529, apesar da limitação da deambulação, paciente e feto encontram-se em bom estado. Ademais, a autora já estava grávida quando contratou o plano de saúde, sabedora de que não haveria cobertura para o parto, tratando-se de parto a termo, como o caso. Frise-se que a gravidez é uma situação que inspira cuidados em qualquer caso, o que não significa dizer que o parto é situação imprevisível, derivada de uma urgência médica, mas sim situação esperada. Neste sentido, segue posicionamento deste Egrégio Tribunal em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Do contrato do qual deriva a pretensão veiculada nos autos, constata-se a existência de cláusula contratual que previa a carência de 300 (trezentos) dias para a realização de "parto a termo", tal qual estabelecido na norma regulamentadora (art. 12, V, 'a', da Lei n. 9.656/98), sendo certo que a agravada ainda não cumpriu o prazo de carência, conforme documentação juntada ao processo. 2. Apesar das provas atestarem que a gravidez da requerente apresenta alto risco em virtude das condições da paciente e do histórico de três abortos consecutivos, é de se notar que o parto foi a termo, mediante cesárea agendada para um mês depois da elaboração do relatório médico, quando a paciente estaria com 37 (trinta e sete) semanas e 6 (seis) dias de gestação. 3. Nessas circunstâncias, não se observa qualquer risco imediato à vida da gestante ou do bebê. A particular condição clínica da autora, que justificou o agendamento da cesárea sem que iniciado o trabalho de parto, não serve para afastar a carência prevista no contrato, porquanto não se consubstancia em urgência ou emergência médica. 4. Descaracterizada a situação de urgência ou emergência tem-se por válida e inafastável a cláusula de carência contratual, da qual a autora tinha ciência. Assim, merece reforma a decisão agravada para retirar a obrigação imposta à agravante contida na decisão que deferiu a tutela de urgência à parte autora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1675978, 07432951120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, e com base no precedente citado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, ante a falta dos requisitos legais. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se. A agravante, representada pela Defensoria Pública, compareceu no ID 52783865 e requereu a desistência do recurso, haja vista a decisão proferida no ID 52712751, bem como a realização do parto no dia 19/10/2023 no Hospital de Santa Maria, na Rede Pública. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID 52783865), o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido dedesistência formuladoantes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator